Tribunal: TJDFT
Processo: 0718385-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Apelação cível. Cobrança de aluguel e encargos locatícios. Reconvenção. Acordo verbal. Cobrança vexatória. Dano moral. Litigância de má-fé.
1. É devido o pagamento do aluguel durante o período de ocupação do imóvel.
2. Não comprovados o acordo entre as partes e a alegada cobrança vexatória.
3. Litigância de má-fé não configurada.